Tribunal: TCU
Processo: 037.979/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6395/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 037.979/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Isabel Mercedes Raposo de Abreu (XXX.452.967-XX); Ivan Martins (XXX.073.127-XX); Joao Carlos Alves de Monlevad (XXX.164.567-XX); Maria das Gracas da Silva Couto (XXX.360.957-XX); Maria de Fatima de Azevedo Trabulo (XXX.995.597-XX); Maria de Lourdes de Paula Lopes (XXX.052.447-XX); Nilo Nunes da Hora (XXX.198.487-XX); Sandra Alves Pedrosa (XXX.310.357-XX); Sandra de Oliveira Leite (XXX.484.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Joel da Silva Cabral (XXX.063.767-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos seus proventos estatutários, considerando-se a orientação constante dos Acórdãos 2.858/2019 e 2.859/2019 do Plenário, bem como a tramitação da ADIN 5.554/DF, que questiona a constitucionalidade da Lei 13.026/2014, que transformou o emprego público de Agente de Combate às Endemias em cargo público estatutário de Agente de Combate às Endemias.